Tribunal: TCU
Processo: 020.720/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6470/2020-TCU-Segunda Câmara VISTO, relacionado e discutido estes autos de Admissão, de servidores da Universidade Federal do Rio de Janeiro, encaminhados a este Tribunal para apreciação na forma da Instrução Normativa TCU 78/2018. Considerando que nos atos de admissão constantes deste processo foram detectadas a existência dos respectivos desligamentos, conforme verificação da documentação anexada, seja por meio da constatação da existência de ato de desligamento e exclusão na base Sisac e Siape, ou pela constatação do falecimento do servidor; Considerando o parecer do Ministério Público junto a este Tribunal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, diante das razões expostas pelo Relator, com fulcro nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os 1o, inciso VIII; 17, II; 62, III; 137, IV; 143, II e 260, do RI/TCU, em: a) Considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de pessoal abaixo relacionados cujos efeitos financeiros tenham cessado antes de sua apreciação, por força do art. 7o da Resolução TCU no 206, de 2007, alterada pela Resolução 237/2010. b) Informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 020.720/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Helio Antunes Branco (XXX.561.667-XX); Hilda Nogueira Alves Rocha (XXX.328.207-XX); Hosana Sheila da Silva Rosa Xavier (XXX.106.637-XX); Raquel Alexandre Pinho dos Santos (XXX.740.277-XX); Reinaldo Santos de Almeida Junior (XXX.027.639-XX); Renata Cristina do Nascimento Antao (XXX.737.328-XX); Renata Diniz Cavallini (XXX.498.547-XX); Rodrigo Pereira Gomes (XXX.330.884-XX); Samantha Luiza de Souza Broman (XXX.268.307-XX); Samara Alvarez Alves (XXX.150.167-XX); Samira Loreto Edilberto Pompeu (XXX.936.627-XX); Sergio Luiz Soares Marcos da Cunha Chermont (XXX.315.097-XX); Sheila Conceicao Silva Lima (XXX.320.107-XX); Sheila Kaplan (XXX.164.547-XX); Silvia Benza Bareiro (XXX.421.507-XX); Simone Maria Ruthner (XXX.759.000-XX); Suely Noronha de Oliveira (XXX.054.295-XX); Vanessa Figueiredo de Oliveira (XXX.665.887-XX); Vanessa Menezes de Andrade (XXX.126.617-XX); Vivian de Araujo Dornelas Nunes (XXX.148.484-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.